Tribunal: TJDFT
Processo: 0751328-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE GUARDA COMPARTILHADA. SITUAÇÃO DE RISCO AO MENOR NÃO VERIFICADA. ARTIGOS 98 E 148, parágrafo único, alínea "a" da Lei FEDERAL 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA). ART. 30, § 1o, INCISOS I e II da Lei FEDERAL 11.697/08 (Lei de Organização Judiciária do DF). COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA.
1. "1. A Vara da Infância e da Juventude detém competência para deliberar sobre a guarda de menor em caráter excepcional, isto é, quando existente efetiva ameaça ou violação de seus direitos, conforme disposto nos artigos 98 e 148, parágrafo único, alínea 'a', da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA) e no artigo 30, § 1o, I e II, da Lei 11.697/08 (Lei de Organização Judiciária do DF). ( ). 3. Não se verificando nenhuma das hipóteses elencadas no Estatuto da Criança e do Adolescente, posto que não configurada real situação de risco a menor ou de violação de direitos (art. 98) a recomendar a atuação do juízo especializado (art. 148, p.u.), cabe ao juízo familiar a apuração e o arbitramento da guarda judicial em debate” (Acórdão 1247263, 07031212820208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/5/2020, publicado no PJe: 13/5/2020).
2. Conflito de competência admitido e acolhido para declarar competente para processar e julgar o processo de origem o JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE - D.F., Juízo Suscitado.